Tribunal: TJBA
Processo: 0002029-71.2010.8.05.0191
Classe: Apelação
Relator(a): ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão julgador: ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-11
Data de publicação: 2025-09-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0002029-71.2010.8.05.0191

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: M M DA ROCHA DE PAULO AFONSO

Advogado(s)
:
THIAGO MORAIS DUARTE MIRANDA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO POR ABANDONO PROCESSUAL. INOBSERVÂNCIA DO ART. 485, § 1º, DO CPC. ANULAÇÃO DA SENTENÇA.

I. Caso em exame 1.
Apelação interposta pelo ESTADO DA BAHIA em face de sentença que extinguiu processo de execução fiscal, sem resolução de mérito, com fundamento no abandono processual, nos termos do art. 485, inciso III, do CPC. A extinção foi decretada sem a devida intimação pessoal do exequente para suprir a omissão, como exige o § 1º do mesmo artigo, comprometendo o contraditório e a ampla defesa.

II. Questão em discussão
2. A controvérsia consiste em determinar a validade da sentença de extinção do processo sem resolução de mérito, à luz das disposições do art. 485, III e § 1º, do CPC, e da aplicação subsidiária do CPC aos procedimentos regidos pela Lei nº 6.830/80, considerando a necessidade de intimação pessoal do autor antes da extinção.

III. Razões de decidir
3. A sentença recorrida desrespeitou o art. 485, § 1º, do CPC, ao não assegurar a intimação pessoal do exequente antes de extinguir o feito. 4. Verificou-se, ainda, que elementos probatórios relevantes juntados aos autos não foram objeto de análise pelo juízo sentenciante, em afronta ao art. 489, § 1º, IV, do CPC, configurando omissão no dever de prestação jurisdicional. 5. Omissão manifesta na apreciação de documentos e argumentos suscitados pelas partes viola os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, além de comprometer o duplo grau de jurisdição.

IV. Dispositivo e tese
6. Recurso conhecido e provido. Sentença anulada. Determinado o retorno dos autos ao juízo de origem para regular processamento, com observância das formalidades previstas no CPC. Tese de julgamento: "1. A extinção de processo por abandono do autor, com fundamento no art. 485, III, do CPC, exige a prévia intimação pessoal do interessado, sob pena de nulidade. 2. A ausência de apreciação de documentos e argumentos relevantes implica omissão na prestação jurisdicional, ensejando a anulação da sentença."

Dispositivos legais relevantes citados: CF/1988, art. 93, IX; CPC, arts. 485, § 1º, e 489, § 1º, IV. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1353032, Rel. Min. Gurgel de Faria, T1, j. 08/02/2021; TJPR, Agravo de Instrumento nº 0004625-32.2018.8.16.0000.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
RECURSO DE APELAÇÃO
nº
0002029-71.2010.8.05.0191
, em que figuram como parte recorrente
ESTADO DA BAHIA
e parte recorrida
M M DA ROCHA DE PAULO AFONSO
:

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
DAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do relator.